Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735134-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES RECORRIDO: SONIA MARTINS DE SOUZA, ENIMEDES ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE CARGO COMISSIONADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCURAÇÕES OUTORGADAS À CHEFE DE GABINETE DO PARLAMENTAR. REALIZAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSTERIOR NOMEAÇÃO PARA O CARGO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE. CONDUTA CULPOSA DO DEPUTADO. SOLIDARIEDADE. ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pelo autor, não há que se falar em inépcia da inicial por existência de pedidos incompatíveis entre si e devido à narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Para configurar a responsabilidade civil, devem ser preenchidos três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Quanto ao ato ilícito, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 4. Resta configurado o cometimento de ato ilícito quando: i) sem o conhecimento da autora, diversos empréstimos foram contraídos em seu nome, celebrados por meio de procurações outorgadas à ex-chefe de gabinete de parlamentar, na promessa de viabilizar o recebimento de salário em cargo comissionado oferecido na Câmara dos Deputados e ii) ocorre, posteriormente, a nomeação no aludido cargo público, sem o percebimento de qualquer remuneração por parte da autora. 5. A despeito de o congressista alegar o desconhecimento dos fatos, a nomeação de cargos comissionados, além de ser por ele diretamente realizada, pressupõe a existência de um vínculo subjetivo de confiança (art. 9o, inciso II, da Lei 8.112/90). Assim, constatado que a negligência do parlamentar na administração do seu gabinete, deixando de tomar as devidas precauções para que os fatos não ocorressem, contribuiu com os prejuízos ocasionados à parte autora, deve ele ser condenado juntamente com sua ex-assessora, de forma solidária (art. 942 do Código Civil), a reparar os danos materiais e morais verificados. 6. Verificado que o importe arbitrado a título de danos materiais reflete exatamente o somatório das quantias oriundas dos empréstimos fraudulentos realizados em nome da autora e o valor do dano extrapatrimonial mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta, de ambos os réus, e o dano moral sofrido, não há que se falar na redução equitativa prevista no parágrafo único do art. 944 do Código Civil. 7. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 45 do CPC, e 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que a sua responsabilidade, na função de deputado federal, deve ser subsidiária; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, apontando inexistir vinculação entre a suposta negligência na administração de seu gabinete e atos praticados fora do ambiente de trabalho ou qualquer ato ilícito por ele praticado; d) artigos 402 e 403, também do CC, defendendo que não há nos autos provas capazes de demonstrar os danos materiais perseguidos; e) artigos 485, inciso VI, do CPC, e 927 do CC, suscitando sua ilegitimidade passiva; f) artigos 265 e 942, ambos do CC, requerendo que se afaste a responsabilidade solidária entre ele e a recorrida Sônia. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 37, § 6o, e 109, inciso I, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 45 e 485, ambos do CPC, e 265, 402, 403 e 942, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se chegar à conclusão diversa, no caso concreto, quanto à comprovação dos requisitos para a concessão de indenização por danos materiais e morais seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.052.896/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.023.144/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por fim, o recurso especial tampouco comporta prosseguir quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009